Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713569-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE PASSARINI, MARIA DE FATIMA PASSARINI, VANDA APARECIDA PASSARINI, IDENIR PASSARINI BATISTA, MILTON ANTONIO PASSARINI, CELIA MARIA PASSARINI, IVANIR ANA PASSARINI, VERA LUCIA PASSARINI DESPACHO Intime-se o agravante BANCO DO BRASIL S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 32809325, esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007